Tribunal: TJDFT
Processo: 0745278-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745278-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Vera Lucia Braga Rocha Agravada: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vera Lucia Braga Rocha contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703311-96.2022.8.07.0007, assim redigida: “Ao contrário do alegado pela exequente, não há que se falar em condenação da executada em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e também não há razão que ampare a execução de astreintes, vez que a sentença foi proferida em 2023, mas somente agora em 2025 a exequente ajuizou o cumprimento de sentença pretendendo o cumprimento da obrigação, sendo certo que o dispositivo foi claro em determinar que eventual multa seria fixada pelo Juízo da execução. No caso dos autos, a decisão de ID 246075736 determinou a intimação do executado a cumprir a obrigação, que foi prontamente atendida ao ID 249292671. Portanto, nenhuma razão assiste à exequente, vez que não foi deferida tutela de urgência em seu favor. Não há como imputar ao executado a inércia da exequente em ajuizar o cumprimento de sentença, que é de seu próprio interesse. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77391844), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de acolher o requerimento de aplicação, em desfavor da sociedade de economia mista recorrida, da multa processual pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inc. V e parágrafo único, do CPC). Argumenta que a obrigação de fazer imposta à agravada, cujo adimplemento a recorrente pretende obter por meio do incidente processual de origem, somente foi satisfeita mais de dois anos após o trânsito em julgado do ato decisório, situação que, diante da demora injustificada, configura ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser reprimida por meio da aplicação da mencionada penalidade processual, no coeficiente correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado atribuído à causa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a aplicação da multa processual requerida pela credora. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77391443). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de aplicação, em desfavor da recorrida, da multa processual pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inc. V e parágrafo único, do CPC). A esse respeito é necessário observar, de plano, que não está configurada a alegada resistência injustificada a ordem judicial constante no ato decisório ora em fase de cumprimento. Percebe-se que a conduta processual adotada pela sociedade de economia mista devedora não pode ser considerada nitidamente ilegítima ou mesmo dolosa. Com efeito, aos 12 de agosto de 2023 a credora, ora recorrente, formulou o requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença com o intuito de ver satisfeita, singelamente, a obrigação de pagar referente à repetição de indébito e à compensação dos danos morais (Id. 168361894). O incidente aludido foi extinto, diante do adimplemento da obrigação de pagar, nos moldes das regras previstas nos artigos 513 e 924, inc. II, do CPC, por meio de decisão interlocutória proferida aos 15 de janeiro de 2024 (Id. 183622876). Em relação à obrigação de fazer imposta à recorrida, no entanto, a instauração da fase de cumprimento de sentença somente foi requerida pela agravante aos 22 de maio de 2025 (Id. 236836761), tendo a devedora comprovado o seu adimplemento aos 9 de setembro de 2025 (Id. 249292671), situação que não configura a afirmada hipótese de excesso de prazo injustificado e nem mesmo de imposição ilegítima de obstáculos ou resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial. A verdade é que a conduta processual atribuída à devedora, diante das particularidades fáticas e processuais acima ressaltadas, não autoriza o pronto reconhecimento da nítida intenção de prejudicar o andamento processual. Convém ressaltar a peculiaridade de que até a formulação do requerimento de instauração da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer sequer havia sido efetivada a intimação da recorrida para o cumprimento voluntário da aludida obrigação, nos moldes das regras previstas nos artigos 523, caput, 525, caput, e 536, § 4o, todos do CPC. Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO INDICAÇÃO BENS À PENHORA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuide-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que, acolhendo embargos de declaração, reconheceu erro material quanto à denominação do instituto jurídico invocado (ato atentatório à dignidade da justiça versus litigância de má-fé), mas manteve incólume o entendimento de que não restou configurado o elemento subjetivo necessário à aplicação da sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC. O agravante pleiteia a reforma da decisão, com a imposição de multa ao executado por suposta conduta dolosa consistente na não indicação de bens penhoráveis, após intimação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do executado, ao deixar de cumprir ordem judicial de indicar bens passíveis de penhora, configura conduta dolosa apta a ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A imposição de multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da justiça fica condicionada à apuração de eventual omissão dolosa praticada pelo(s) devedor(es) na indicação dos bens disponíveis e que são passíveis de constrição. 3.1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nas hipóteses previstas pelo art. 774 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dolo do executado em causar tumulto processual e dificultar a execução, o que não restou verificado no caso em análise. 4. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. 4.1. A inércia da parte executada não é suficiente, por si só, para demonstrar a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, visto que a má-fé deve ser comprovada, o que afasta a possibilidade de aplicação da multa prevista pelo art. 774 do Código de Processo Civil. 4.2. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente. Precedentes. 5. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não restou demonstrado, devendo tal alegação ser comprovada à luz do art. 373, CPC. 5.1. Cotejados os elementos dos autos com as hipóteses legais descritas na norma processual (art. 774, CPC), observa-se que a conduta da executada não se amolda a nenhuma atitude comissiva ou omissiva a ensejar a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 2039016, 0709856-04.2025.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 774, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem bens passíveis de penhora, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo sem a demonstração de conduta dolosa voltada a frustrar a execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC exige a demonstração do elemento subjetivo, consistente em conduta dolosa do devedor que dificulte ou frustre a execução. 4. A mera inércia ou ausência de indicação de bens pelo devedor não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a comprovação de má-fé processual, nos termos do art. 373 do CPC. 5. Não foram identificados nos autos indícios de ocultação de bens ou resistência injustificada, tampouco há prova de que o executado tenha agido com o intuito de obstruir a execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido." (Acórdão 2002319, 0737211-23.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, INCISO IV, DO CPC. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça, decorrente do art. 774, inciso IV, do CPC, só pode ser cogitada quando demonstrada a má-fé processual. 2. Ainda que se vislumbre uma conduta prejudicial à parte autora em relação à ausência de cumprimento da obrigação alimentar, sem a comprovação de dolo, a medida extrema da multa atentatória à dignidade da justiça não é cabível, sendo preferível a adoção de outras providências para garantir o cumprimento da decisão, como o bloqueio, via sistema SISBAJUD, de valores depositados em contas bancárias da parte executada, conforme já determinado pelo juiz singular. 3. O julgamento do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão unipessoal do relator que havia indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1991773, 0700628-05.2025.8.07.0000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/4/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator